Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701167-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS – presa preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2o, §§2o e 4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013, e no art. 1o, §1o, II, e §4o, ambos da Lei 9.613/1998 –, contra decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva da acusada (ID 183316923 dos autos n. 0700585-02.2024.8.07.0001). Narra o impetrante, em síntese, que a paciente foi presa no dia 04 de maio de 2023, em virtude do cumprimento de mandado de prisão temporária. Explana que a denúncia foi oferecida no dia 02 de junho de 2023, oportunidade em que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial. Salienta que, ao receber a denúncia, a autoridade apontada como coatora decretou, em 02 de junho de 2023, a prisão preventiva da paciente e de outros acusados, como forma de garantir a ordem pública, sob a alegação de que a gravidade das condutas reiteradamente praticadas pelos denunciados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, lavagem de capitais e outros delitos, demonstra possuírem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Assevera que o processo principal (ação penal n. 0740249-45.2021.8.07.0001) segue estagnado, aguardando a apresentação de resposta escrita em favor de outros acusados. Ressalta que a paciente está presa cautelarmente há mais de 230 dias, sem que tenha sido iniciada a instrução processual, em total inobservância do prazo delimitado pela Instrução n. 01/2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT, bem como o estabelecido na Lei do Crime Organizado e na LAD. Aduz que, embora tenha formulado pedido de relaxamento de prisão com fundamento no excesso de prazo, a autoridade impetrada entendeu por bem reavaliar todas as circunstâncias e fundamentos da sua constrição cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, pelo que também se insurge. Alega que a decisão impugnada manteve a prisão preventiva em relação a vários réus, sob os mesmos fundamentos, sem sequer refutar qualquer das especificidades aviadas pela paciente, desconsiderando as peculiaridades a ela afetas, em ofensa ao princípio da individualização da conduta, bem como ao art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Afirma que a paciente é primária, possui bons antecedentes, estando envolvida no caso apenas porque mantinha relacionamento amoroso com Cícero da Silva Oliveira, e que desconhecia a suposta ilicitude de suas atividades. Menciona que a manutenção da sua prisão face ao excesso de prazo muito mais se assemelha a antecipação do cumprimento de uma pena sem sentença condenatória. Argumenta que a prisão se mostra desproporcional, sobretudo diante do fato de que não é apontada como um dos líderes do grupo criminoso investigado e por se estar diante de delito cometido sem violência. Defende inexistir qualquer conduta da paciente apta a indicar o risco de reiteração delitiva, tratando-se de mera presunção, nem mesmo há risco concreto à ordem pública. Defende a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que a prisão da paciente seja relaxada ou revogada, impondo-lhe, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, a Defesa formula pleito de revogação da prisão preventiva, bem como de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação. Ocorre que já foi impetrado, em favor da mesma paciente, o habeas corpus autuado sob o n. 0722449-36.2023.8.07.0000, julgado em 28 de junho de 2023 por esta 1a Turma Criminal, por acórdão sob a minha Relatoria, assim ementado: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública (CPP, art. 312). 2. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, como a presença ou não de dolo no comportamento do agente, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. 3. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. Em consulta ao andamento processual do aludido writ, extrai-se ter sido interposto, contra o referido acórdão, recurso ordinário, o qual não foi provido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo a decisão transitado em julgado no dia 12 de setembro de 2023 (ID 51561694 daquele feito). Dessa forma, tem-se que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva da paciente já foram apreciados por este Tribunal e pela Corte Superior, tendo sido constatada a presença do fumus commissi delicti, do periculum libertatis e do fundamento da garantia da ordem pública, a ensejar a denegação da ordem vindicada. Não se verifica, pois, a modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise da prisão preventiva por este Tribunal. Em outras palavras, os argumentos lançados pela Defesa não se tratam de fatos novos a justificar nova apreciação do pedido de prisão preventiva neste segundo grau, eis que já submetido ao crivo judicial anteriormente. Sobre o assunto, confiram-se precedentes deste Tribunal: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. O reexame das condições legalmente exigidas para a decretação da prisão preventiva encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo de habeas corpus julgado em ocasião anterior. Impetração inadmitida nesse ponto. 2. A jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. 3. Finda a instrução criminal, incide na espécie o óbice encartado no Enunciado 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 4. Ordem parcialmente admitida e denegada. (Acórdão 1396396, 07420275320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. No tocante à constrição cautelar do paciente e à impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, há coisa julgada, já que este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0728249-84.2019.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida pela 1a Turma Criminal em 21/5/2020, acórdão registrado sob no 1228232, de minha relatoria. Ademais, as circunstâncias fáticas não sofreram alteração, tornando-se ainda mais hígidos, com a sentença de pronúncia, os motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere. Inadmite-se, neste ponto, a impetração. Nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Portaria Conjunta no 33/2020, que revogou a Portaria Conjunta 30/2020, a suspensão dos prazos não obsta a prática de qualquer ato processual, especialmente aqueles necessários à preservação de direitos e de natureza urgente, como a observância das normas que regulam o processo do Tribunal do Júri. Na espécie, a defesa, apesar de devidamente intimada, não se manifestou nos termos do art. 382, parágrafos 2o e 4o, do CPP. Assim, não há falar em nulidade. Ademais, somente há de se declarar a nulidade se houver comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu. No que concerne ao alegado excesso de prazo, a instrução está encerrada, já se encontrando o paciente pronunciado, aguardando o julgamento do Recurso em Sentido Estrito. Incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, incisiva em que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Quanto à COVID-19, não consta tenha a defesa submetido a questão ao juízo de primeiro grau. Não pode haver supressão de instância. Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada. (Acórdão 1263452, 07155087520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Logo, por se tratar de mera reiteração dos pedidos formulados no bojo do HC n. 0722449-36.2023.8.07.0000, e, não tendo havido qualquer modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise acerca da legalidade da manutenção da segregação cautelar, bem como da possibilidade de substituição por medida cautelar diversa da prisão, o writ não enseja apreciação em tais pontos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Superadas essas questões, passa-se à análise dos temas remanescentes, alusivos à nulidade da decisão de primeiro grau, por vício de fundamentação, e ao suposto constrangimento ilegal da paciente face ao excesso de prazo para a formação da culpa. Importa destacar que a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos ensejadores do deferimento liminar da ordem. No caso, verifica-se que a prisão temporária da paciente ocorreu no dia 04/05/2023 (ID 54948422), no bojo do procedimento cautelar n. 0728405-64.2022.8.07.0001, restando assim consignado na decisão (ID 54948421): (...) A investigada MARIA PAULA, companheira de CÍCERO, possui uma atuação ativa no grupo criminoso, sendo beneficiária de várias transferências bancárias de valores elevados, indicada como proprietária de vários dos veículos de alto valor adquiridos por CÍCERO, além de movimentar, por si só, altas cifras em transferências bancárias para diversos investigados da operação. Chamou a atenção no curso da investigação o fato de que MARIA PAULA assinou alguns recibos de aquisição de veículos de alto valor, ainda que sem renda lícita comprovada, após o que tais bens foram registrados em nome de interpostas pessoas. Em 02/06/2023, a autoridade impetrada recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos acusados, dentre os quais a paciente (ID 160891459 dos autos de origem). Por oportuno, transcreve-se trecho da peça acusatória (ID 160815295 dos autos da ação penal): (...) III – DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS Em dia que não se pode precisar, mas desde meados de 2021 até meados de 2023, CICERO DA SILVA OLIVEIRA, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GILVAN DA PENA PEREIRA, MARCELO DA PENA PEREIRA, THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI, LEANDRO LIMA DE ALMEIDA, MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, STEPHANIE LISIANE RODRIGUES, VALDENIR LUCIANO DA SILVA, JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA, FERNANDO JOSÉ ALVES XAVIER e BIANCA SANTOS FONSECA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores de origem criminosa, a qual era proveniente, mais especificamente, direta ou indiretamente, da prática de crimes de tráfico de drogas. (...) CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA, vulgo "Inseto", líder da Organização, está fortemente ligado ao espectro financeiro, sendo o principal destinatário dos recursos monitorados e oriundos do tráfico de drogas. Foram identificados inúmeros indícios de incompatibilidade de patrimônio e movimentações bancárias em relação ao denunciado, indicando a origem ilícita dos recursos. Nesse sentido são as RIFs do COAF que apontam o recebimento de milhões de reais em contas bancárias em seu nome ou em nome de sua filha, LARA, ou de sua namorada, MARIA PAULA. Grande parte do fluxo de dinheiro recebido na conta do principal investigado é oriundo de contas correntes de pessoas ligadas a atividades criminosas. No sentido de que diversas transações do acusado Cícero ocorreram com pessoas pertencentes ao mundo criminoso, mormente ao do tráfico de drogas, podemos descrever são, por exemplo: (...) (ii) recebeu, através da conta corrente de sua namorada, MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, dois depósitos em espécie efetuados no terminal de caixa, Agência 3217, Salvador-BA. Em 12/05/2022 foi depositado o valor de R$ 110.000,00; em 28/11/2022, a quantia de R$ 99.740,00. Tais valores foram depositados JOSEMAR LIMA DE MOURA SOARES, preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (Processo no 8008634- 25.2023.8.05.0001-TJBA); (...) Além dos veículos listados, outros tantos foram visualizados na residência de CICERO em Juazeiro do Norte, estando vinculado ao denunciado por estarem em sua posse ou por estarem em nome de um dos integrantes do grupo criminoso. Como exemplo, o veículo Land Rover, placas SLN5G98, visto na garagem da casa do líder, foi adquirido por MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, namorada de CÍCERO (ID. 159476644, pág. 80). Além da vasta propriedade de veículos, estão relacionados direta ou indiretamente à CÍCERO vários imóveis, merecendo destaque o imóvel de alto padrão localizado no Condomínio Cidade Karisis, em Juazeiro do Norte-CE, em nome de MARIA PAULA, atual companheira de CÍCERO (ID. 159498001, pág. 55). (...) MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, namorada do acusado CÍCERO recebeu em sua conta no Banco Bradesco, apenas entre o período de 10/05/2022 a 02/12/2022, R$ 201.950,73, sendo um de seus principais remetentes FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, CPF 604243933-28, que creditou o valor de R$ 140.000,00 (ID. 159498002, pág. 24). Ainda, em demais oportunidades e outras contas, MARIA PAULA recebeu R$ 60.000,00 de FRANCISCO NUNES e R$ 99.000,00 de THIAGO VIEIRA (ID. 159498002, pág. 27). Ressalta-se, por fim, que o imóvel de alto padrão localizado no Condomínio Cidade Karisis, em Juazeiro do Norte-CE, está em seu nome (ID. 159498001, pág. 55). (sublinhei) Atualmente, o feito aguarda a apresentação de resposta à acusação em relação a alguns corréus. Vale destacar, ainda, que, formulado pedido de relaxamento da prisão pela paciente, autos n. 0700585-02.2024.8.07.0001, o d. magistrado de primeiro grau entendeu estar ele prejudicado, tendo em vista a realização, na mesma data (10 de janeiro de 2024), da revisão nonagesimal da prisão preventiva dos réus no processo principal, ocasião em que houve, também, a análise da tese de excesso de prazo para a formação da culpa, a qual fora rejeitada. Nesse particular, veja-se a decisão objeto da presente impetração (ID 183316923 dos autos n. 0700585-02.2024.8.07.0001): MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, devidamente qualificada nos autos supramencionados, por intermédio de seu Defensor, formula pedido de revogação de prisão, alegando, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos e pressupostos da segregação cautelar. Sustenta também que há excesso de prazo para finalização da processual (ID n. 183177481). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID n. 183237969). É o relatório. Decido. Analisando o feito principal (ação penal n. 0740249-45.2021.8.07.0001), entendo estar prejudicado o pedido ora formulado pela defesa, haja vista que na presente data (10/01/2024) foi realizada a revisão nonagesimal da prisão preventiva dos réus, sendo afastados todos os argumentos suscitados pelo causídico, inclusive a tese de excesso de prazo para formação da culpa. Por ser oportuno, transcreve-se o inteiro teor da decisão: (...) A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos obtidos no procedimento cautelar n. 0728405-64.2022.8.07.0001, que é corroborado pela prova documental e pelos depoimentos colhidos judicialmente. A periculosidade da liberdade para a ordem pública é extraída dos relatórios policiais, dos diálogos captados nas interceptações telefônicas, dos dados telemáticos extraídos, das diligências de campo empreendidas pelos policiais civis da CORD e das vultuosas transações financeiras entre os membros do grupo investigado, que somadas ao enorme acervo patrimonial indicam forte envolvimento com o meio criminoso, de forma que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva dos denunciados se faz necessária para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial) não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Saliente-se que todos os réus que ainda continuam acautelados são indicados como figuras centrais do grupo criminoso, atuando como líderes e operadores financeiras de suma importância para o funcionamento da organização. Por conseguinte, nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito), no procedimento ordinário. No caso específico do procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. Contudo, no caso específico dos autos, trata-se de ação penal complexa que investiga organização criminosa com atuação interestadual, contando com dezessete réus e vasto material telemático/documental para análise. Soma-se a isso o fato de que alguns réus se encontram em outros estados da federação, a justificar o elastecimento dos prazos recomendados por este TJDFT. Vale consignar que em diversas oportunidades o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu pela natureza relativa da Instrução Normativa n. 01, que pode ser excepcionada diante das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO (DUAS VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. 2. No caso dos autos, desde o julgamento do habeas corpus anterior por esta Corte, verifica-se que continua sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada. Além disso, as particularidades do caso demonstram que a dilação do prazo também decorre do fato de se tratar de feito complexo, com três denunciados, sendo que dois deles se encontravam foragidos, o que gerou a necessidade de efetivação de diversas diligências para citação e localização de acusados que se evadiram do distrito da culpa, situação que, aliada à formulação de diversos pedidos incidentais de revogação/relaxamento de prisão preventiva, acabou por elastecer o trâmite processual, em autos que se apura a prática de crimes graves de associação criminosa armada, comércio ilegal de arma de fogo e munição (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 3. Ademais, as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia constituem motivo de força maior que justifica maior delonga para a instrução processual. Assim, não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito e tratando-se de feito complexo, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1393395, 07388083220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, não foi constituída nenhuma prova no sentido de que o réu GILVAN seria o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, de forma que a mera invocação da circunstância pessoal não se mostra suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos legais da custódia cautelar. Nesse sentido é jurisprudência do E. TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto possui condenações criminais definitivas, inclusive pelo mesmo tipo de crime, o que não o impediu de praticar outro delito, demonstrando sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. Se não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor, havendo notícias de que o infante é cuidado pela mãe, mostra-se inviável o pleito de substituição por prisão domiciliar. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1363552, 07240773120218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de CÍCERO DA SILVA OLIVIERA, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GILVAN DA PENA PEREIRA, MARCELO DA PENA PEREIRA, LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA, JONATHAN JUAN DA PENA GOMES, MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, FRANCISCO NEIRON MENDES DE SOUSA, VALDENIR LUCIANO DA SILVA e THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI. Ante o exposto, não havendo outros argumentos ou fatos novos pendentes de análise, indefiro o pedido formulado pela defesa de MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Segundo a Defesa, a decisão impugnada, ao manter a prisão preventiva em relação a vários réus, sob os mesmos fundamentos, teria contrariado o princípio da individualização da conduta, bem como ao art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. No entanto, a manutenção da custódia cautelar da paciente, determinada por anterior decisão, em razão de não se identificar mudança no contexto jurídico que a motivou, significa que restam ratificados os seus fundamentos. Com efeito, a subsistência dos motivos ensejadores do decreto prisional constitui motivação idônea e legítima, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. Ressalte-se que o artigo 316, parágrafo único, do CPP, não exige o acréscimo de novos motivos, nem mesmo impõe a adoção de fundamentação exaustiva pelo magistrado, senão, confira-se o teor do dispositivo legal em comento: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÕES DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, consoante decidido em habeas corpus anterior, diante da gravidade concreta do delito. 3. De fato, consta dos autos que o paciente, após uma briga de trânsito com a vítima, seguiu esta até sua residência; no local, voltou a discutir com a ofendida e, em seguida, acelerou o veículo e a atropelou, na frente de seu marido e do filho de apenas oito anos, causando lesões que levaram à hospitalização da vítima em estado gravíssimo. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo para justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1395222, 07386541420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS - REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTOS - CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS - EXCESSO DE PRAZO - DISCORDÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE ATO PROCESSUAL. 1) O art. 316, parágrafo único, do CPP dispõe que o órgão deverá revisar a prisão preventiva decretada a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada. Contudo, decisão fundamentada não significa necessariamente adoção de novas razões, ainda mais diante da natureza "rebus sic stantibus" inerente à prisão preventiva e às demais medidas cautelares. 2) A alegação de excesso de prazo é incoerente com a postura da defesa que, nos autos da ação penal, discorda da realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, regulamentada em virtude da pandemia pela Covid-19. 3) Ordem denegada. (Acórdão 1325575, 07060379820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifo nosso) Habeas Corpus. Organização criminosa voltada à prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes, conforme v. acordão proferido nos autos dos Habeas Corpus n. 0705445-88.2020.8.07.0000 e 0715334-66.2020.8.07.0000. Reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Conforme precedente do STJ, "para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional". Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1310228, 07498545220208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 16/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. Ultrapassado o ponto, tem-se que a tese de ilegalidade por excesso de prazo para a formação da culpa também não merece guarida. Como cediço, os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. Aliás, é certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...). Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. Na hipótese, embora tenha transcorrido prazo superior ao previsto no referido normativo, inexiste, por outro lado, desídia por parte do Juízo a ensejar o relaxamento da prisão da paciente. Trata-se de feito complexo, envolvendo 17 (dezessete) réus, para apurar delito que, embora não envolva violência ou ameaça, é de elevada gravidade (crime de lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas e de associação para o tráfico), praticado por complexa e estruturada associação, que teria ligação com as facções “Comboio do Cão” e “Primeiro Comando Capital – PCC”, e que seria responsável pelo transporte interestadual de entorpecentes, o que justifica uma maior dilação da marcha processual. Além disso, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, há vasto material telemático/documental para análise. Denota-se, pois, que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal do paciente. Oportuno realçar, por fim, que, como já pontuado no acórdão proferido no Habeas Corpus n. 0722449-36.2023.8.07.0000, “os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que a paciente desconheceria a atividade ilícita de Cícero (...), não comportam análise na via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual.” Nesse contexto, ausente modificação do quadro fático-processual a ensejar revisão da medida extrema, e, afastada a tese de nulidade da decisão por vício de fundamentação, e de excesso de prazo para a formação da culpa, não há que se cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Por oportuno, considerando que não consta ordem de segredo de justiça ou sigilo nos autos do processo originário (ação penal n. 0740249-45.2021.8.07.0001), à Secretaria para que exclua a marcação de segredo de justiça do presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora